Tribunal: TJES
Processo: 5009009-54.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Hora Extra
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009009-54.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVERALDO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009009-54.2023.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública

RECORRENTE: EVERALDO DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. PROVA APENAS PARCIAL DO LABOR EXTRAORDINÁRIO. MEMORANDO ADMINISTRATIVO QUE RECONHECE 107H45MIN (18 DIAS) DE SERVIÇO EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA INTEGRALIDADE DAS 528 HORAS ALEGADAS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em que pugna pela reconhecimento do total de horas-extras postuladas (528h), bem como pela condenação da parte ré em danos morais . Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Autor ajuizou ação afirmando que, entre janeiro/2017 e fevereiro/2018, foi requisitado por sua chefia na SEMUS para realizar horas extraordinárias das 13h às 17h, de terça a sextafeira, além da jornada regular das 6h às 12h. Alegou ter realizado aproximadamente 528 horas extras, das quais apenas as referentes a janeiro e fevereiro de 2017 foram pagas. Pleiteou: (i) pagamento de todas as 528 horas com adicional de 50%; (ii) indenização por danos materiais em razão do furto de motocicleta ocorrido durante as horas extras; e (iii) danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal consiste em definir se há prova suficiente para reconhecer o direito do Autor ao recebimento da totalidade das 528 horas extras que afirma ter trabalhado, e não apenas das 107h45min reconhecidas pelo Juízo de origem com base em documento da própria Administração; e se o não pagamento integral dessas horas, aliado ao contexto alegado (como o furto da motocicleta durante o serviço extraordinário), caracteriza dano moral indenizável, justificando a condenação do Município nesse ponto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, quanto às horas extraordinárias, conforme bem observado pelo Juízo de origem, embora o Autor alegue ter realizado 528 horas, não há nos autos prova suficiente da efetiva prestação de toda a carga horária apontada, faltando controle individual de ponto, escalas de serviço ou registros funcionais capazes de confirmar, de forma precisa, a integralidade das horas indicadas na inicial.

(5). Em contrapartida, há memorando expedido pela própria Administração (ID 34667656), no qual se reconhece o labor extraordinário equivalente a 107h45min, correspondentes a 18 dias de trabalho excedente, documento que serviu de lastro para o acolhimento parcial do pedido. Embora o Recorrente sustente a existência de documentação robusta no processo administrativo, compreendo que os elementos constantes dos autos possuem o condão de quantificar, com a segurança jurídica necessária, o excedente além do que já foi admitido pelo ente público.

(6). Nesse contexto, não se vislumbra equívoco na valoração da prova, mostrando-se adequada a restrição da condenação ao
quantum
de horas efetivamente comprovado, evitando tanto enriquecimento ilícito do Município quanto condenação baseada em presunções, em prejuízo do erário, razão pela qual não merece reparos a r. sentença no particular.

(7). Quanto ao dano moral, também comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, considerando que a mera ausência de pagamento de horas extraordinárias ou o inadimplemento de verbas remuneratórias, embora reprováveis, não configuram, por si sós, ofensa à honra, imagem ou dignidade do trabalhador, mas descumprimento de obrigação de natureza patrimonial, reparado pela via própria mediante pagamento das diferenças devidas. Ademais, quanto ao suposto furto da motocicleta do Recorrente, não há qualquer elemento nos autos que corrobore a alegação autoral, razão pela qual tal circunstância também não deve ser considerada para fins de apuração de eventuais danos morais em favor da parte recorrente, mantendo-se, portanto, incólume a sentença ora vergastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento do direito ao pagamento de horas extraordinárias de servidor público, no âmbito dos Juizados Especiais, pressupõe a existência de prova material inequívoca e quantificada da jornada excedente, não sendo possível a condenação baseada em estimativas ou alegações genéricas desprovidas de registros funcionais ou escalas de serviço que comprovem a integralidade do pleito. 2. O mero inadimplemento de verbas remuneratórias ou a ausência de pagamento integral de horas extras, por si só, configura descumprimento de obrigação de natureza patrimonial e não gera dano moral, exigindo-se a demonstração de circunstâncias excepcionais que caracterizem abalo à dignidade ou honra do trabalhador para fins de indenização.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)